Tribunal: TJSP
Processo: 2228153-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento - ação civil pública – direito à moradia - periclitação da vida e da integridade fisiopsíquica de concidadãos hipossuficientes – sobreprincípio constitucional da dignidade humana de que guardião o prefeito, a exigir remoção imediata em ocupação de risco – interlocutória que arbitrou prazo e sancionamento pecuniário diário para a conjectura de recalcitrância à injuntiva

Ementa:
Agravo de instrumento - ação civil pública – direito à moradia - periclitação da vida e da integridade fisiopsíquica de concidadãos hipossuficientes – sobreprincípio constitucional da dignidade humana de que guardião o prefeito, a exigir remoção imediata em ocupação de risco – interlocutória que arbitrou prazo e sancionamento pecuniário diário para a conjectura de recalcitrância à injuntiva judicial mantida - recurso de agravo improvido